Tribunal: STF
Processo: ARE 1278954
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROPRIEDADE DO INSS. RECONHECIMENTO. BENFEITORIAS. DIREITO DE RESSARCIMENTO DAS ACESSÕES. PROCEDÊNCIA DA REIVINDICATÓRIA.
    1. O indeferimento tácito da produção de prova pericial se deu porque nestes autos estão sendo utilizadas as perícias (emprestadas) realizadas para a totalidade da área e que também estão embasando as demais ações que tramitam envolvendo lotes integrantes da Vila Domitila. Assim, foi desnecessária a produção de mais uma perícia para o caso, não tendo havido cerceamento de defesa, já que desnecessária seria a realização de uma quarta perícia para o lote em questão. Também não há cerceamento de defesa quanto ao indeferimento do pedido de prova testemunhal, pois nos autos da reintegração de posse nº 89.00.00824-2, das mesmas partes, restara decidido que a posse cabia à parte ré e, se na ação anterior fora reconhecido tal direito, por evidente que era desnecessário provar nesta ação reivindicatória que a posse era de boa-fé.
    2. A propriedade sobre a área Vila Domitila já foi decidida nos autos n. 1.207/70 (recadastrado para 00.0006562-5), havendo transitado em julgado sentença que reconheceu a prescrição em favor do atual INSS. Naquela ação, os autores pretendiam anular o título de propriedade do INPS, datado de 31/03/44 e oriundo de escritura pública registrada no Cartório da 6ª Circunscrição do RI de Curitiba (matrícula n. 16.636).
    3. Está correta a sentença no que se refere às benfeitorias porque em ação anterior restou reconhecida a boa-fé da parte ré, havendo o direito ao ressarcimento das acessões, nos termos do art. 1.255 CC/2002 (art. 547 do CC/1916, em vigor à época dos fatos), mas não na forma pretendida pela parte ré.
    4. Não há como atender o pleito do INSS de aplicação do artigo 1221 do CC (compensação do valor das benfeitorias com os danos causados ao INSS com a ocupação gratuita), porque sequer há pedido na inicial quanto a danos.
    5. Ausente risco de prejuízos de difícil ou incerta reparação que justificasse a antecipação de tutela, esta é revogada e a sentença deve ser cumprida na forma da lei processual.
    6. Sentença mantida quanto ao restante.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXIII, e 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente